Tribunal: TJMT
Processo: 1014859-39.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014859-39.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Greve, Prorrogação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
-
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL

– CONTRATO TEMPORÁRIO - GREVE -
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DURANTE O PERÍODO DE PARALIZAÇÃO
– ACORDO PARA QUE HAJA COMPENSAÇÃO DOS DIAS PARALIZADOS – TÉRMINO DO CONTRATO –
REPOSIÇÃO DE AULAS SEM REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 693.456/RJ, Tema 531, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. Demanda Procedente.
(N.U 1007095-57.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) (destaquei)

2. Considerando que foi acordado que não haveria desconto nos subsídios dos servidores efetivos e temporários referentes aos dias de paralisação, o que foi devidamente cumprido pela autoridade coatora para assegurar a reposição das aulas, não há direito líquido e certo dos servidores sindicalizados a ser tutelado nesta via mandamental, pois por consequência lógica, o pagamento dos subsídios durante os dias não trabalhados implica na obrigação dos profissionais em compensar o período em que permaneceram paralisados, sob pena de enriquecimento ilícito. (MS 146458/2013, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) (g. n.).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 1014859-39.2016.8.11.0041 promovido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido formulado, denegando a segurança vindicada.

O Apelante, em síntese, aponta que a greve foi motivada pelo descumprimento da Lei Estadual 510/2013, que instituiu para rede estadual de Mato Grosso a Política da Dobra do Poder de Compra dos Salários. Para 2016, referida lei estabelecia os índices de ganho real de 7%, acima do INPC (11,27%), elevando o Piso Inicial dos Profissionais da Educação da Rede Estadual de Nível Médio para R$ 2.331,77 e seus efeitos nas tabelas de classe e nível de cada cargo.

Assevera que a r. decisão guerreada afastou-se da tese do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 693.456, decisão em tema de repercussão geral, especialmente na parte em que RESSALVA a obrigação do pagamento quando há conduta ilícita do Poder Público.

Aduz que
está configurada a ilicitude da conduta do Poder Público na motivação para a greve, assim como que os servidores contratados foram coagidos a trabalhar sem o recebimento dos salários devidos.

Por fim, requer o provimento do recurso
para conceder a segurança postulada na inicial, garantindo não só os salários aos trabalhadores que cumpriram o calendário escolar nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, como também evitando as represálias consistentes na exigência de devolução dos valores recebidos ou a inscrição em dívida ativa.

Contrarrazões apresentadas no ID. 5587731.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 6062978).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
, contra a Sentença que julgou improcedente o pedido formulado, denegando a segurança vindicada.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
impetrou em 01/09/2016, Mandado de Segurança em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir serviços de servidores contratados temporariamente, após o término do prazo contratual, bem como, exigir devolução dos valores recebidos durante o período de greve pelos servidores contratados, e ainda de promover represálias no que se refere a atribuição de aulas pelos servidores contratados que participaram da greve. Que se abstenha de incluir os nomes dos servidores em cadastro de inadimplência e/ou Dívida Ativa do Estado e que prorrogue os contratos que forem necessários para a complementação dos dias letivos de 2016, garantindo o pagamento da integralidade dos subsídios para o período.

A liminar foi indeferida no ID. 5587715, tendo entendido o magistrado
a quo
que durante o período de greve não são devidos os salários aos servidores contratados, objeto deste
mandamus
.

O Estado apresentou contestação no ID. 5587722.

Sobreveio a sentença ora impugnada, tendo denegado a segurança (ID. 5587726).

Inconformado, o ora Apelante interpôs o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença, sob o argumento de que está configurada a ilicitude da conduta do Poder Público na motivação para a greve, assim como que os servidores contratados foram coagidos a trabalhar sem o recebimento dos salários devidos.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A presente Ação versa acerca da legalidade do movimento paredista deflagrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO.

O direito de greve é previsto na Constituição da República, assegurado a todos os trabalhadores:

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

À mingua da existência de Lei específica, aplica-se a Lei Geral de Greve aos servidores públicos, observando-se a continuidade dos serviços essenciais aos cidadãos, conforme entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal:

“[...] "A disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral, quanto às"atividades essenciais", é especificamente delineada nos arts. 9º a 11 da Lei 7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis (CF, art. 9 , caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos (CF, art. 9 , § 1º), de outro. [...] (MI 708, rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-10-2007, P, DJE de 31-10-2008.)

A Constituição Federal, no capítulo que trata da Educação estabelece que o acesso à educação é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão exigi-lo, conforme dispõe o art. 205,
in verbis
:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Dessa forma, a educação, bem essencial ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, é tida como garantia fundamental (art. 6º, CF), e na hipótese dos autos, a classe grevista presta serviços diretamente à educação básica, pelo que, inconteste, os prejuízos ocasionados aos discentes em decorrência da greve levada a efeito pelo sindicato, ora Apelante.

Dada a amplitude do direito à educação, na forma do dispositivo constitucional, a disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral quanto às atividades ditas “essenciais” está especificamente delineadas nos artigos 9, 10 e 11 da Lei n 7.783/89, conforme alhures citado.

É sabido que, embora ausente regulamentação do inc. VII, do art. 37, da CF/88, que assegura o direito de greve no serviço público, o Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Mandados de Injunção nº. 670/ES, 708/DF e 712/PA, consolidou o entendimento no sentido da eficácia imediata do direito constitucional de greve dos servidores públicos, a ser exercido por meio da aplicação da Lei nº. 7.783/89, até que sobrevenha lei específica para regulamentar a questão.

Desse modo, são as normativas previstas na Lei nº. 7.783/89 que devem ser sopesadas, a fim de aquilatar a legalidade do movimento, sendo os requisitos elencados nos arts. 3º e 4º, a saber: a frustração da negociação entre empregador e empregados, a notificação prévia ao empregador e a autorização para deflagração em assembleia geral.

No referido texto legal já são mencionados requisitos para o exercício deste direito fundamental, sendo certa a competência do Judiciário em promover análise ampla sobre as condições da greve, inclusive sobre a remuneração relativa aos dias paralisados.

O impetrante ora Apelante, não apresentou argumentos ou prova pré-constituída de que os fatos apresentam configuração suficiente para aplicação da exceção prevista no precedente obrigatório posto pelo STF no RE nº 693.456/RJ, ora grifada:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da ação no recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido. 1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. 3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece. (STF. Tribunal Pleno. RE nº 693.456/RJ. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento em 27.10.2016. Nosso destaque).

Como posto nesta decisão do STF, há relativa independência entre eventual legalidade do movimento paredista e possível desconto no pagamento dos dias em que os servidores não trabalharam.

Verifica-se dos presentes autos que tanto os trabalhadores efetivos quanto os contratados temporariamente estiveram em
greve no período de 31 de maio a 05 de agosto de 2016
, em defesa de direitos individuais e coletivos que supostamente vinham sendo sonegados pelo Estado.

O Estado de Mato Grosso intentou com ação declaratória de ilegalidade de greve, sendo formulada pelo Governo Estadual proposta de autocomposição, a qual foi acatada em Assembleia Geral da categoria, ocorrida no dia 05 de agosto, pondo fim ao movimento grevista.

Assevera o Apelante que durante os dias de greve, os pagamentos dos salários ocorreram normalmente, não tendo ocorrido a suspensão nem por ordem judicial e nem por decisão administrativa. Contudo, meses após o final da greve, o Apelado passou a exigir trabalho sem remuneração correspondente, mediante a alegação de compensação em relação aos dias de greve.

Consta na Nota Técnica nº 006/2016 emitida em 18/08/2016 (id. nº 5587660), que os servidores contratados temporariamente cumpram o calendário escolar, independentemente da existência ou não de contrato temporário em vigência, ou devolvam os valores recebidos durante o período de greve, sob pena de inclusão na dívida ativa.

Neste ponto, verifica-se que para o cumprimento do calendário escolar deveria haver reposição dos dias de greve, motivo pelo qual, não há ilegalidade quanto a determinação de que os servidores contratados temporariamente, teriam que trabalhar mesmo após encerrado o contrato de trabalho ou devolver os valores percebidos durante a greve.

No mesmo sentido, é o entendimento da Douta Procuradoria Geral de Justiça (ID. 6062978):

“(...) No caso dos autos, após acordo entabulado entre as partes para por fim à greve, foi editada a Nota Técnica 006/2016 regulamentando a reposição dos dias de greve.

Ocorre que, para que fosse cumprido o calendário escolar com a devida reposição dos dias de greve, restou determinado que os servidores contratados teriam que trabalhar mesmo após encerrado o contrato de trabalho ou caso se recusassem, teriam que devolver os valores percebidos durante a greve, sob pena de inscrição em dívida ativa.

In casu, o próprio apelante informa que não houve corte do salário dos professores grevistas. Assim sendo, a reposição dos dias paralisados não é ilegal ou abusiva, ainda que após o término do contrato temporário.

Ora, ainda que os contratos temporários tenham expirado, é perfeitamente possível a compensação do trabalho não realizado pelos temporários ou, na ausência de interesse, a restituição dos valores.

Nesta esteira, considerando que foi acordado que não haveria desconto nos subsídios dos servidores referentes aos dias de paralisação, não há direito líquido e certo dos servidores sindicalizados a ser tutelado, pois por consequência lógica, o pagamento dos subsídios durante os dias não trabalhados implica na obrigação dos profissionais em compensar o período em que permaneceram paralisados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Logo, a exigência de que os servidores trabalhassem após a vigência do contrato sem remuneração não se mostra indevida.”

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORES TEMPORÁRIOS – GREVE NA REDE ESTADUAL DE ENSINO – PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DURANTE O PERÍODO DE PARALIZAÇÃO – ACORDO PARA QUE HAJA COMPENSAÇÃO DOS DIAS PARALIZADOS – TÉRMINO DO CONTRATO – REPOSIÇÃO DE AULAS SEM REMUNERAÇÃO – INFORMAÇÃO DE QUE FORAM CELEBRADOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS PARA O TÉRMINO DO ANO LETIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.1-Na esteira dos precedentes das Cortes Superiores, a greve de servidores configura a suspensão do contrato de trabalho, e, dessa forma, em regra, não é devido o pagamento dos dias de paralisação, salvo quando há acordo. Considerando que foi acordado que não haveria desconto nos subsídios dos servidores efetivos e temporários referentes aos dias de paralisação, o que foi devidamente cumprido pela autoridade coatora para assegurar a reposição das aulas, não há direito líquido e certo dos servidores sindicalizados a ser tutelado nesta via mandamental, pois por consequência lógica, o pagamento dos subsídios durante os dias não trabalhados implica na obrigação dos profissionais em compensar o período em que permaneceram paralisados, sob pena de enriquecimento ilícito. 2- Ausente a prova do direito líquido e certo da Impetrante, a denegação da ordem mandamental se impõe.
No caso concreto, além de a compensação dos dias não trabalhados ser devida pelos servidores temporários, a autoridade coatora trouxe informação de que foi celebrado acordo temporário para o cumprimento do calendário escolar, com o pagamento da devida contraprestação.
(MS 146458/2013, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)

Contudo,
não há evidência de que houve atraso no pagamento de salários ou de
“conduta recriminável”
praticada pelo Estado que resultou na deflagração de greve
. Aliás, em primeira vista, não é possível qualificar neste sentido atos administrativos de contenção de gastos ou gestão mais restritiva de recursos públicos, ademais vinculados de maneira genérica ao movimento de paralisação ora discutido, de acordo com a pauta de reivindicações referida nos fólios.

A vedação contida na ordem jurídica diz respeito à prática de atos flagrantemente hostis à relação de trabalho, como a falta ou atraso de pagamento, e somente em situações que tais, há óbice ao corte de salários.

Na espécie, não foi apresentada prova constitutiva de tal ilicitude, não se afigurando como tal, práticas de gestão orçamentária restritiva, mormente em tempos de crise econômica e política.

Quanto a possibilidade de desconto dos dias não trabalhados e não compensados, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não- trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista,
diante da suspensão do contrato de trabalho, (...)
salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados
.”(STJ - AgRg no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014).

De igual maneira, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em
recurso
extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3.
Greve de servidores públicos. Desconto dos dias parados. Possibilidade. 4. Observância da sistemática da repercussão geral. RE 693.456/RJ. Precedentes
. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (ARE 1236737 AgR,
Relator
(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2020 PUBLIC 06-02-2020)

Contudo, a sentença que denegou a segurança vindicada pelo ora Apelante, merece ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021